Tribunal: STF
Processo: HC 240325
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 892.080/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA A ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NA UNIDADE PRISIONAL. RECURSO IMPROVIDO.



    1- ‘[...] A despeito do entendimento jurisprudencial que permite a concessão da prisão domiciliar humanitária, mesmo em regime fechado ou semiaberto, quando o apenado estiver acometido de doença grave, no caso, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias, não restou comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. 2. Agravo desprovido.’ (AgRg nos EDcl no RHC n. 157.864/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.).



    2- No caso, foi elaborado relatório médico oficial em 29/8/2023, dando conta de que o executado está em bom estado geral, sendo devidamente tratado, com prescrições médicas e consultas.



    3- Agravo regimental não provido.” (documento eletrônico 5, p. 1).  



    Nesta impetração, a defesa alega que o paciente possui diversas doenças graves, entre elas: isquemia do miocárdio, arritmia cardíaca, diabetes, hipertensão arterial, angina, níveis de ferritina extremamente elevados, entre outros.



    Nesse contexto, argumenta que as medidas oferecidas dentro da unidade prisional são insuficientes para a devida manutenção da saúde do apenado:  



    “[...] uma vez que, ainda que o estabelecimento prisional disponha de meios para oferecer tratamento, tal medida não será suficiente para o adequado controle das doenças, na medida em que os riscos de intercorrências mais graves e urgentes serão negligenciados!



    Em outras palavras: a manutenção do paciente no cárcere o deixará completamente à mercê da própria sorte, o que definitivamente não atende ao princípio da dignidade da pessoa humana, sobretudo no cumprimento de pena.



    É importante ressaltar que a Defesa, nesse instrumento, não está requerendo e suplicando por impunidade. É evidente que a pena aplicada deve ser cumprida, porém é dever do Estado manter a saúde do encarcerado, sendo vedado colocar o apenado em condições que podem levá-lo a morte, o que fatalmente ocorrerá no caso em tela.” (documento eletrônico 1, p. 8).  



    Ao final, requer:



    “[...] LIMINARMENTE, a concessão de prisão domiciliar ao sentenciado, com o uso de monitoramento eletrônico se assim desejar. No mérito, requer a confirmação da liminar, no sentido de que o apenado seja mantido em prisão domiciliar, pelo menos até seu efetivo convalescimento, mediante recuperação e estabilização de suas condições médicas, para que o mesmo possa resguardar sua própria saúde e ter o efetivo acompanhamento hospitalar, ambulatorial e cirúrgico necessário.



    Subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º).” (documento eletrônico 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.  



    O Superior Tribunal de Justiça destacou os seguintes aspectos para indeferir a prisão domiciliar ao paciente:



    “O agravo regimental é tempestivo e rechaçou os fundamentos da decisão combatida, razões pelas quais merece conhecimento.



    No entanto, não obstante os esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão.



    Estes foram os fundamentos adotados na decisão agravada (e-STJ, fls. 66/68):



    [...]



    Na espécie, consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada: [...]



    Esse entendimento está de acordo com a jurisprudência firmada nesta Corte de que a prisão domiciliar humanitária poderá ser concedida ao apenado desde que comprovado que está acometido de moléstia grave e que no estabelecimento penal não há a assistência médica necessária ao tratamento adequado de sua saúde, o que não é o caso dos autos segundo se extrai do trecho acima transcrito.



    Ademais, para afastar os fundamentos adotados na origem a fim de justificar o indeferimento do pedido de prisão domiciliar seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, o que não é cabível na via estreita do habeas corpus.



    Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados: [...] Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.



    O entendimento acima deve ser mantido.



    Consta dos autos que foi elaborado relatório médico oficial em 29/8/2023, dando conta de que o executado está em bom estado geral, sendo devidamente tratado, com prescrições médicas e consultas (e-STJ, fls. 48/49, 50).



    A defesa não comprovou que o executado precisa de atendimento quinzenalmente.



    Nesse sentido:



    A jurisprudência desta Corte tem admitido, apenas em casos excepcionais, a prisão domiciliar a condenados portadores de doenças graves, que estejam cumprindo pena em regime fechado, desde que demonstrada a impossibilidade de receberem o tratamento adequado no estabelecimento prisional:



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento a este agravo regimental.” (documento eletrônico 5).



    Inicialmente, entendo que o paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117 da Lei de Execução Penal - LEP, especialmente por se tratar de condenação com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado, o que, nos termos da jurisprudência do STF, impede transferência do acusado para a prisão domiciliar.



    No mais, as instâncias anteriores consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade de o paciente receber tratamento médico fora do estabelecimento prisional, ou seja, a real necessidade de concessão da prisão domiciliar de natureza humanitária.



    Nessa mesma direção:  



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA.



    1. É admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada.



    2. No caso, a avaliação médica oficial realizada por profissionais distintos e renomados atestou a possibilidade de continuação do tratamento no regime semiaberto e a inexistência de doença grave.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (EP 23 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 12/11/2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA DEFINITIVAMENTE PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    [...]



    II – No caso, a paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117 da Lei de Execução Penal, especialmente por se tratar de condenação definitiva com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado, o que, nos termos da jurisprudência deste STF, impede transferência dela para a prisão domiciliar. No mais, as instâncias anteriores consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade da paciente para os cuidados com os filhos, nem mesmo a necessidade concessão da prisão domiciliar de natureza humanitária.



    III – Agravo regimental improvido.” (HC 231.816 AgR/SC, da mina relatoria, Primeira Turma, DJe de 26/10/2023).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER.



    1. A paciente tem condenação por tráfico de drogas já transitada em julgado. Não se trata, portanto, de caso alcançado pelo HC coletivo 143.641, tendo em vista que o cumprimento de pena é definitivo.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘compete ao juízo da execução penal verificar da viabilidade de deferimento (ou não) do requerimento de prisão domiciliar, da passagem do regime fechado para o semiaberto em razão de doença e da idade do paciente, entre outras possibilidades’ (HC 88.083, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    3. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 177.108 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8/6/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. EXECUÇÃO. 1. PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DO ESTADO DE SAÚDE. REGIME FECHADO. NÃO CABIMENTO. COMPROVADA VIABILIDADE DE DISPENSAÇÃO DOS TRATAMENTOS NECESSÁRIOS NA UNIDADE PRISIONAL. 2. RISCO DE CONTÁGIO PELO VÍRUS CAUSADOR DA COVID-19. ADOÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DE MEDIDAS EFETIVAS PARA EVITAR O CONTÁGIO. PRETENSÃO INDEFERIDA. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A norma que se extrai do art. 117 da Lei de Execuções Penais possibilita o deferimento da prisão domiciliar ao condenado que cumpre pena no regime aberto, desde que atendidas as condições descritas nos respectivos incisos. A jurisprudência desta Corte tem admitido, em situações absolutamente excepcionais, a concessão de prisão domiciliar a regimes mais severos de execução penal, a exemplo das ordens implementadas nas hipóteses em que o condenado estiver acometido de doença grave, a demandar tratamento específico, incompatível com o cárcere ou impassível de ser oferecido pelo Estado. No caso, além do agravante estar em cumprimento de pena imposta no regime fechado, e a despeito das patologias com as quais convive, a estabilidade no seu estado clínico atestada em duas oportunidades, por profissionais distintos, revela a regularidade e a adequação do tratamento que lhe vem sendo dispensado nas dependências da unidade prisional em que se encontra, não sendo elencada qualquer outra medida terapêutica cuja essencialidade não possa ser ofertada no âmbito do sistema prisional.



    2. Verificada a adequação do ambiente prisional às recomendações expedidas pelas autoridades sanitárias à diminuição da curva de proliferação do coronavírus e do contágio que desencadeia a doença COVID-19, como ocorre na hipótese, não se constata a necessidade da adoção de medidas excepcionais na execução da reprimenda privativa de liberdade. No caso, a autoridade judiciária responsável pela fiscalização da unidade prisional se desincumbiu a contento de medidas capazes de evitar o alegado perigo de contágio do vírus que assola a população global, nos moldes da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, a qual, por se tratar de mera recomendação, não confere direito subjetivo aos detentos que se incluem nos denominados grupos de risco à obtenção de benefícios excepcionais.



    3. Agravo regimental desprovido.” (AP 996 AgR-quinto/DF, Rel. Min, Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 29/9/2020).



    Anoto, ademais, que a documentação trazida pela defesa refere-se a laudos ou exames produzidos em fevereiro e março de 2023 (documento eletrônico 4), os quais, portanto, não são capazes de infirmar a avaliação médica elaborada mais recentemente, em 29 e 30/8/2023 (documento eletrônico 3), e que foi utilizada para embasar a decisão ora impugnada.



    Por fim, é importante consignar que, nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal, compete ao juízo da execução, não só zelar pelo correto cumprimeto da execução da pena e da medida de segurança, mas, sobretudo, inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade.



    Assim, acerca de evetual transferência do apenado para local mais condizente com o seu estado de saúde, seja dentro do sistema prisional, seja em domicílio, caberá primeiramente àquela autoridade judiciária, mediante avaliação médica especializada e depois de ouvir o Ministério Público (arts. 67 e 68 da LEP), decidir sobre as providências mais adequadas e suficientes a serem tomadas no caso concreto, tal como ocorreu.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de abril de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator